Tribunal: TJES
Processo: 0036175-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Transporte Ferroviário
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036175-59.2018.8.08.0035

AGRAVANTE:
MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA
E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
VALE S.A.

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: ACOLHIDA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) EM VEZ DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, face da Decisão proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Extraordinário apresentado contra o Acórdão da Quarta Câmara Cível, o qual conferiu provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pela VALE S.A., reformando a Sentença e julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais na Ação de Indenização por Dano Moral e Material. A Decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 280, 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno (artigo 1.021, do Código de Processo Civil) um recurso cabível para impugnar a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e se a interposição errônea configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. O cabimento do Agravo Interno, por força do parágrafo 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e da Súmula 05 deste Sodalício, restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas a e b, do aludido dispositivo legal. 5. O Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre, quando fundamentada no inciso V, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno no caso em tela evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão.

O manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de erro grosseiro e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de Agravo Interno (artigo 1.021, do Código de Processo Civil), em vez de Agravo (artigo 1.042, do Código de Processo Civil), contra Decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro.

A ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, artigo 1.021; parágrafo 2º do artigo 1.030; alíneas a e b do inciso I do artigo 1.030; inciso V do artigo 1.030; artigo 1.042; inciso III do artigo 932.

Súmula 05 deste Sodalício.

Súmula 280, Súmula 282, Súmula 356 e Súmula 636 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036175-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: VALE S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036175-59.2018.8.08.0035

RECORRENTE:
MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA
E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS DOS RECORRENTES:

KARINA ROCHA DA SILVA - OAB ES18707-A
E
BRUNO LIMA DE FREITAS - OAB ES32837-A

RECORRIDA:
VALE S.A.

ADVOGADO DA RECORRIDA:
RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - OAB ES8544-A

VOTO

MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA
E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA interpuseram RECURSO DE AGRAVO INTERNO (id.
15990735
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, face da DECISÃO (id.
15261834
) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
14063927
), apresentado pelos Recorrentes contra o ACÓRDÃO (id.
12194287
) lavrado pela Egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pela
VALE S.A.
, “julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais”, ao passo em que negou provimento ao APELO apresentado pelos Recorrentes, reformando a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, ajuizada em desfavor da Recorrida.

Irresignada, aduz a Recorrente, em suma, que “A Resolução ANTT nº 4.308/2014, sendo uma norma infralegal, não possui o condão de criar restrições a direitos fundamentais que não estejam expressa ou implicitamente autorizadas por lei.”

Com efeito, eis o teor da DECISÃO agravada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036175-59.2018.8.08.0035

RECORRENTE:
MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA
E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS DOS RECORRENTES:

KARINA ROCHA DA SILVA - OAB ES18707-A
E
BRUNO LIMA DE FREITAS - OAB ES32837-A

RECORRIDA:
VALE S.A.

ADVOGADO DA RECORRIDA:
RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - OAB ES8544-A

DECISÃO

MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA
E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
14063927
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o ACÓRDÃO (id.
12194287
) lavrado pela Egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pela
VALE S.A.
, “julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais”, ao passo em que negou provimento ao APELO apresentado pelos Recorrentes, reformando a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, ajuizada em desfavor da Recorrida.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ADOLESCENTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM FOTO. RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.308/2014. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta por Marlon Lucas Ferreira de Oliveira e Alice Ferreira de Oliveira contra Vale S.A., em razão de impedimento de embarque em transporte ferroviário, em 08.09.2018, na estação de Resplendor/MG. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor de Alice Ferreira de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) Verificar a licitude da exigência de documento oficial com foto para embarque de adolescente, conforme Resolução ANTT nº 4.308/2014.

(ii) Examinar a responsabilização da Ré pelos danos alegados pelos Autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, exige a apresentação de documento oficial com foto para o embarque de adolescentes em transporte interestadual, não havendo ilegalidade na conduta da Ré ao impedir o embarque do Autor Marlon Lucas Ferreira de Oliveira, que possuía 12 anos à época.

4. O não embarque da Autora Alice Ferreira de Oliveira decorreu exclusivamente da decisão de sua genitora, não sendo imputável à Ré, ante o rompimento do nexo de causalidade.

5. O dever de informação da Ré foi devidamente cumprido, constando a exigência de documento com foto no bilhete de embarque, conforme demonstrado nos autos.

6. Diante da ausência de ilicitude ou falha no serviço, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos. Provimento do apelo da Ré, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Negado provimento ao apelo dos Autores.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Resolução ANTT nº 4.308/2014, arts. 2º, inciso II, e 3º; LINDB, art. 3º; CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CDC, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0020438-83.2017.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.04.2024.

(TJES, Apelação Cível nº 0036175-59.2018.8.08.0035. Relator: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR. QUARTA CÂMARA CÍVEL. julgamento:12 de fevereiro de 2025)

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas (id.
13579579
).

Irresignados, os Recorrentes aduzem, em suma, violação ao artigo 5º, incisos II e XV, da Constituição Federal, pois “os Recorrentes, foram privados de viajar mesmo portando como documento de identificação a Certidão de Nascimento original do menor, que estava acompanhada de sua genitora”; ao artigo 227, da Constituição Federal, pois “a Resolução da ANTT, ao criar essa exigência, extrapolou os limites da lei federal e impôs uma restrição não amparada pelo ECA, violando-o diretamente”, e ao artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, pois “a defesa do consumidor é um direito fundamental e um princípio da ordem econômica.”

Contrarrazões (id.
15003052
), pelo desprovimento do recurso.

Na espécie, com relação à alegada ofensa ao artigo 227, da Constituição Federal, pois “a Resolução da ANTT, ao criar essa exigência, extrapolou os limites da lei federal e impôs uma restrição não amparada pelo ECA, violando-o diretamente”, e ao artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, pois “a defesa do consumidor é um direito fundamental e um princípio da ordem econômica”, infere-se que o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, haja vista que as teses ora suscitadas pela Recorrente não foram objeto de análise, não subsistindo, outrossim, Embargos de Declaração objetivando prequestionar a matéria correlacionada aos dispositivos legais em questão, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicadas por analogia ao Recurso Especial, in litteris:

Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

Súmula 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Ademais, segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.080.761/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024), o que inocorreu na espécie.

Destarte, uma vez ausente o prequestionamento dos dispositivos ditos vulnerados, ressai incabível a análise da irresignação.

Além disso, quanto à inobservância ao artigo 5º, incisos II e XV, da Constituição Federal, pois “os Recorrentes, foram privados de viajar mesmo portando como documento de identificação a Certidão de Nascimento original do menor, que estava acompanhada de sua genitora”, analisando os autos verifico que a controvérsia restou dirimida com fundamento na
Resolução ANTT nº 4.308/2014
, verbatim:

“No que pertine à reforma da sentença em relação ao Autor MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, tem-se que sua irresignação recursal não comporta acolhimento.

Em que pese a irresignação autoral quanto à observância, pela Ré, da Resolução ANTT nº 4.308/2014, que estabeleceu, em seus arts. 2°, inciso II, e 3°, a obrigatoriedade de apresentação de documento com foto para adolescentes para embarque em transporte interestadual, não há que se falar em ilegalidade da exigência imposta pela autarquia federal, como vem reconhecendo este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO DO GENITOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO PARA EMBARQUE DO ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO Nº 4.308/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE LÍCITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA E O DANO MORAL AVENTADO PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3) Muito embora o art. 83, § 1º, alínea “b”, do ECRIAD, dispense a expressa autorização judicial para o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos viajar para fora da comarca onde reside se estiver acompanhado de seu genitor, justamente por este dispositivo legal exigir a comprovação documental do parentesco,
a Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, regulamentando aquela norma, impôs a obrigatoriedade de a identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, ser atestada por documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território nacional (arts. 2º, inciso II, e 3º
). 4) Além das regras de embarque para menores também serem apresentadas ao consumidor no sítio eletrônico da empresa de transporte rodoviário, local, inclusive, em que esclarece expressamente que “somente a Certidão de Nascimento é inválida para o embarque” de adolescente que estiver acompanhado de seu genitor, é indubitável que as informações disponibilizadas no interior do local em que são adquiridas as passagens de ônibus eram mais que suficientes para o genitor recorrente ter ciência que sua filha adolescente somente poderia embarcar para fazer uma viagem interestadual, caso estivesse munida de documento oficial com fotografia,
até mesmo porque se trata de exigência imposta pelo ordenamento jurídico – lei e regulamento – a todos os cidadãos, os quais não podem escusar de cumpri-la mediante alegação de mero desconhecimento
(art. 3º da LINDB).(...).”

(TJES - Apelação Cível nº 0020438-83.2017.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.04.2024)

Nesse contexto, a reforma do Acórdão objurgado demanda o exame da supracitada Lei Municipal, hipótese que afasta o cabimento da presente via extraordinária, por incidência dos óbices contidos nas Súmulas nº 280, que dispõe “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e nº 636, na qual prevê “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”, ambas do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, diante da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 280, 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Com efeito, é cediço que, por força do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício:

SÚMULA 05 - Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Compulsando so autos, infere-se que o Recorrente manejou o presente AGRAVO INTERNO a fim de impugnar a DECISÃO que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do recurso especial é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.
2.No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.
3.Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator.